Tribunal: TJSP
Processo: 0043402-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviços de gestão de passivo tributário. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviços de gestão de passivo tributário. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.